Tribunal: TJMT
Processo: 1022661-90.2025.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022661-90.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTIANO MAYA PEDROSO - CPF: 926.288.500-87 (RECORRENTE), LUCIANA DE SOUSA BRAGA - CPF: 898.359.561-20 (ADVOGADO), DIEGO CARVALHO ALVES - CPF: 941.094.431-72 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1022661-90.2025.8.11.0003.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente:
CRISTIANO MAYA PEDROSO
.

Recorrida:
TELEFÔNICA BRASIL S.A
.

Data do Julgamento virtual:
10 a 12/02/2026.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
-
AUSÊNCIA DE PROVA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NÃO COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURA - CULPA DO RECLAMANTE PELO EVENTO DANOSO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - PREJUÍZO QUE NÃO PODE SER IMPUTADO À RECLAMADA - DANO MORAL INOCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar o recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2.

No caso dos autos, o recorrente explicou que
é cliente da ré há anos e que, apesar de ter pago a fatura referente ao mês de janeiro de 2025, no dia 07/02/2025, teve o serviço suspenso no dia 15/02/2025, sob a justificativa de inadimplência. Sustenta que diante da ausência de solução administrativa, precisou efetuar novo pagamento no dia 05/03/2025, ocasião em que também quitou a fatura de fevereiro/2025.

3.

Em que pese à alegação autoral, no sentido de que houve falha na prestação do serviço, da análise das provas produzidas nos autos é possível constatar que o código de barras que consta no comprovante de pagamento não corresponde a numeração numérica da fatura do mês de janeiro/2025. Bem assim, no referido documento sequer possui identificação de qual número corresponde o pagamento.

4.

O reclamante não apresentou cópia da fatura de consumo do mês de janeiro/2025, a fim de comprovar que efetuou o pagamento com o código de barra emitido pela recorrida, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, I do CPC.

5.

Dessa forma, se o evento dano danoso ocorreu foi por culpa exclusiva da vítima ao deixar de o pagamento da fatura no dia do vencimento.

6.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em danos morais.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

8.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

9.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026